Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante-agravante para se manifestar no prazo de cinco dias sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos e a alegação de litigância de má-fé formuladas nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil (id 21155849). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator